Tribunal: TCU
Processo: 013.532/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas-Área Militar/Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de pensão militar instituídas por Jaime Felix dos Santos (ato 10714944-08-2013-000821-2, peça 2) e Jair Pinto Evaristo (ato 10714944-08-2013-000700-3, peça 3); 9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Juanusz Zenor Stankievicz (10714944-08-2014-000230-6, peça 4), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé pelas Sras. Ilza Stassun e Carmen Lúcia Stecz, beneficiárias do ato referente ao item 9.2. acima, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas-Área Militar/Comando da Aeronáutica, em relação ao ato do item 9.2., que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Juanusz Zenor Stankievicz; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência: 9.4.4. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que retifique, nos formulários Sisac dos atos de concessão das pensões militares instituídas por Janusz Zenor Stankievicz (peça 4) e Jair Pinto Evaristo (peça 3), o campo referente ao CPF das beneficiárias Ilza Stassun e Regina Marcia F R Evaristo para, respectivamente, XXX.984.709-XX e XXX.815.648-XX; 9.6. encerrar e arquivar os presentes autos.